Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. EXPURGOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PRECLUSÃO.
1. O Ministro Relator do RE 632.212 reconsiderou a decisão que determinou a suspensão dos feitos relacionados à diferença de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
2. No cálculo da liquidação de sentença da ação civil pública no 1998.01.016798-9, proposta em desfavor do Banco do Brasil pelo IDEC, é cabível a inclusão de expurgos posteriores a título de correção monetária plena do débito, conforme tese sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. no. 1.392.245/DF na sistemática dos recursos repetitivos.
3. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é o índice aplicável para corrigir monetariamente os depósitos de poupança existentes à época dos planos econômicos, tendo em vista ser o que melhor reflete a inflação do período, recompondo as perdas sofridas pelos poupadores, em detrimento do IRP, Índice de Rendimento da Poupança.
4. Recurso conhecido e desprovido.